Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. LEVANTAMENTO MENSAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO NUMERÁRIO PARA CONTA INDICADA PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Contrarrazões é via processual não apropriada para pedido de reforma; contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto.
2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi deferida penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado (fixação pelo AGI 0733742-37.2022.8.07.0000). O exequente requereu ao juízo a expedição de Ofício ao Departamento de Pagamento da Polícia Militar do DF para implementação do desconto de 30% dos rendimentos, excluídos apenas os descontos compulsórios, até o pagamento integral do débito, com destinação dos valores para conta bancária de titularidade do patrono da ação, o que foi indeferido.
3. A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito e deve observar os princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. 3.1. O agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, cujo valor atualizado supera R$ 875.251,94 (oitocentos e setenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) - ID 137480263. Por sua vez, a renda mensal bruta do executado gira em torno de R$ 8.647,11 (oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos). Ou seja, o valor devido deve ser quitado em um período superior a 20 (vinte) anos. 3.2. Nesse contexto, não observa o princípio da efetividade da execução a determinação do Juízo no sentido de que os valores decorrentes da penhora de salário do devedor sejam depositados mensalmente na conta judicial, impondo ao credor que aguarde por mais de duas décadas a quitação do débito para só então ser liberada a quantia em seu favor.
4. Ademais, há de se observar que o art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil, também aplicável aos procedimentos de cumprimento de sentença, aponta que é cabível a substituição da expedição de mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, disposição legal que vem em consonância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Outrossim, tal medida confere maior efetividade à obrigação de pagamento prevista no título judicial. 4.1. Efetivamente, nada impede que o pagamento dos valores seja efetuado na conta do credor ou do seu advogado, pois a expropriação se concretiza imediatamente após a constrição periódica. Ademais, não se faz necessária que as quantias sejam depositadas na conta judicial, tal medida nenhum resultado útil propiciaria ao devedor e prejudica muito o credor em razão do longo período em que serão realizados os atos de penhora.
5. Recurso conhecido e provido.